Tribunal: TJMT
Processo: 0000511-31.2019.8.11.0040
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000511-31.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JEFERSON DOUGLAS CLARO SILVA - CPF: 026.251.761-21 (RECORRENTE), VALMIDIO MARIANO DE LIMA - CPF: 172.191.058-19 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS INVESTIGADORES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA INVIÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por JEFERSON DOUGLAS CLARO SILVA contra decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado por motivo fútil, nos termos do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa postulou, em caráter principal, a absolvição sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, e, subsidiariamente, a impronúncia, ao argumento de insuficiência probatória quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório reúne prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para sustentar a pronúncia do recorrente; e (ii) estabelecer se a alegada insuficiência dos elementos informativos autoriza a absolvição sumária ou a impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, fundado em cognição não exauriente, e exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem antecipar juízo definitivo de condenação.

A materialidade delitiva está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, termo de reconhecimento fotográfico, boletins de ocorrência, prontuário médico e laudo pericial da vítima, os quais registram agressão por arma branca com lesões no pescoço e no abdômen.

Os autos contêm suporte indiciário qualificado de autoria, pois a vítima identificou o agressor por prenome e alcunha, descreveu a dinâmica da agressão e informou a região em que ele residia, elementos que conduziram à localização do recorrente.

O reconhecimento fotográfico extrajudicial não aparece isolado, mas inserido em cadeia probatória convergente, reforçada pela identificação nominativa prévia do agressor, pela diligência policial exitosa e pela compatibilidade entre a narrativa da vítima e os elementos médico-periciais.

Os depoimentos judiciais dos investigadores não configuram mera prova de
“ouvir dizer”,
porque descrevem atos concretos de investigação por eles praticados, como o comparecimento ao hospital, a coleta de informações com a vítima, a localização do suspeito, o registro fotográfico, o reconhecimento e a prisão.

A absolvição sumária exige demonstração clara e inequívoca de uma das hipóteses taxativas do art. 415 do CPP, o que não ocorre quando a defesa apenas sustenta insuficiência probatória quanto à autoria.

A impronúncia é incabível quando o conjunto probatório revela indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado de eventuais fragilidades, contradições e da confiabilidade definitiva dos elementos coligidos.

A qualificadora do motivo fútil deve ser mantida na pronúncia, porque sua exclusão somente se admite quando manifestamente improcedente, hipótese não verificada no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem demandar certeza plena própria da condenação.

O reconhecimento fotográfico extrajudicial sustenta a pronúncia quando corroborado por outros elementos indiciários convergentes.

Os depoimentos judiciais de policiais investigadores que relatam diligências por eles realizadas não constituem mero testemunho indireto.

A absolvição sumária não se presta a resolver controvérsia fundada apenas em alegada insuficiência probatória.

A impronúncia é inviável quando o conjunto probatório revela suporte mínimo qualificado apto a submeter o réu ao Tribunal do Júri.

A qualificadora somente pode ser excluída na pronúncia quando manifestamente improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II, e art. 14, II; CPP, arts. 413, 414, 415, II, e 155, caput; Lei nº 8.072/90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 3.040.700/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.03.2026, DJEN 24.03.2026; STJ, AgRg no AREsp n. 3.105.344/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.03.2026, DJEN 24.03.2026; STJ, AgRg no AREsp n. 2695839/RS; STJ, AgRg no HC n. 916.363/SC; TJMT, N.U 1004074-33.2023.8.11.0086, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 24.02.2026, DJE 10.03.2026; STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 03.10.2023; STJ, AgRg no REsp nº 1.420.950/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.02.2020; TJMT, 0002157-53.2020.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 14.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000511-31.2019.8.11.0040

RECORRENTE: JEFERSON DOUGLAS CLARO SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JEFERSON DOUGLAS CLARO SILVA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal nº 0000511-31.2019.8.11.0040 (PJe) que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (ID (ID 67696339).

Em suas razões recursais, a defesa requer, em caráter principal, a absolvição sumária do recorrente, com fundamento no art. 415, inciso II, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a sua impronúncia, nos termos do art. 414 do mesmo diploma legal, ao argumento de que o acervo probatório é insuficiente para amparar o juízo de admissibilidade da acusação (ID 350570437).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito de origem, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 350570442).

A decisão foi mantida pelo juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 350570442).

A 31ª Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do recurso (Exma. Sra. Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente – ID 358450368).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 14 de janeiro de 2019, por volta das 22hs30nnin., na residência da vítima, na Rua Celeste, n° 1156, no Bairro Bela Vista, nesta urbe, o denunciado JEFERSON DOUGLAS CLARO SILVA, vulgo "Tolete", agindo com animus necandi, por motivo fútil, utilizando-se de uma faca (objeto não apreendido), tentou matar Valmidio Mariano de Lima", desferindo-lhe golpes de faca, que vieram a lhe atingir seu pescoço e abdômen, conforme documentos de fls.12/14 do IP, não consumando o delito, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Infere-se dos autos, que o malfeitor deslocou-se para a residência da vítima Valmidio Mariano de Lima, portando uma faca, com os ânimos exaltados, alegando que este o teria furtado certa quantia em dinheiro juntamente com uma mulher.

Ato contínuo, o increpado sob o argumento que a vítima estava escondendo a mulher que supostamente havia lhe furtado, investiu buscas no interior da residência, revirando todos os cômodos.

Por conseguinte, após inúmeras tentativas frustradas de dialogar com o indiciado, este começou a agredir fisicamente a vítima, desferindo-lhe golpes de faca, atingindo a região de seu pescoço, bem como, abdômen.

Tendo ciência do estado da vítima, o denunciado evadiu do local.

Ao gritar por ajuda, a vítima fora socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento local.

Após entrevista com a pessoa ofendida, coletando informações acerca das características do criminoso, os policiais iniciaram diligências para capturá-lo, o que restou exitoso, sendo, inclusive, reconhecido pela vítima à fl. 10 do IP.

Diante dos fatos, fora dado voz de prisão ao increpado JEFERSON DOUGLAS CLARO SILVA, vulgo "Tolete".

O motivo fútil qualificador do crime de homicídio tentado perpetrado em desfavor da vítima restou caracterizado, haja vista que a intenção de causar o crime teve como móvel um suposto crime de furto na residência do algoz.

Ante o exposto, denuncio JEFERSON DOUGLAS CLARO SILVA, vulgo "Tolete", como incurso no artigo 121, § 2°, inciso II (motivo fútil) c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n°. 8.072/90 (...)”
(ID 350570419).

Ao proferir decisão interlocutória mista de natureza não terminativa, o Juízo de primeiro grau reconheceu estarem satisfatoriamente demonstradas a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, razão pela qual preservou, em sua integralidade, a imputação deduzida na exordial acusatória e pronunciou o recorrente nos exatos limites da denúncia, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, a defesa postula, em caráter principal, a absolvição sumária do recorrente, com fundamento no art. 415, inciso II, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a impronúncia, nos termos do art. 414 do mesmo diploma.

Sustenta, para tanto, que a decisão de pronúncia estaria alicerçada em leitura inconstitucional da cláusula do
in dubio pro societate
; que o acervo probatório não ultrapassaria o plano da mera suspeita, notadamente porque a vítima não foi ouvida em juízo; que os investigadores judicialmente inquiridos não presenciaram os fatos, limitando-se a reproduzir narrativa de terceiros; e que o reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial, desacompanhado de posterior confirmação judicial pela vítima, revelar-se-ia insuficiente para amparar o juízo positivo de admissibilidade da acusação.

À vista disso, pugna pela absolvição sumária ou, sucessivamente, pela impronúncia do acusado.

A insurgência, todavia, não comporta acolhimento.

É preciso, antes de tudo, restabelecer a exata moldura jurídica da controvérsia, porquanto a tese defensiva parte de premissa metodologicamente equivocada: pretende exigir, na fase da pronúncia, um grau de certeza probatória próprio do édito condenatório definitivo, como se o juízo de admissibilidade da acusação se confundisse com o juízo de procedência da pretensão punitiva.

Não é assim.

A pronúncia não traduz juízo de certeza sobre a responsabilidade penal do acusado, tampouco importa antecipação indevida de condenação. Cuida-se, em verdade, de decisão de natureza processual, fundada em cognição não exauriente, destinada unicamente a aferir a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos exatos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

A análise exauriente da prova, com a resolução definitiva das controvérsias fáticas, das versões contrapostas e da densidade conclusiva do acervo produzido, insere-se na esfera de competência constitucional do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Por isso mesmo, nesta etapa procedimental, não se exige certeza plena quanto à autoria, mas lastro probatório idôneo, consistente e racionalmente apto a justificar a submissão do acusado ao Conselho de Sentença.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, reafirmou que
“a decisão de pronúncia baseia-se em juízo de suspeita, e não de certeza, sendo que, havendo dúvida, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, que orienta o procedimento do Tribunal do Júri”
(AgRg no AREsp n. 3.040.700/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026).

Na mesma linha, assentou-se, ainda, que
“o standard probatório da pronúncia exige certeza da materialidade e elevada probabilidade de autoria, não bastando suspeitas, boatos ou a mera possibilidade de que o acusado seja o autor do delito, nem se legitimando a utilização do in dubio pro societate para suprir a ausência de indícios suficientes”
(AgRg no AREsp n. 3.105.344/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/3/2026, DJEN de 24/3/2026).

Longe de se excluírem, tais orientações jurisprudenciais se completam. Ambas demarcam, com precisão, o ponto de equilíbrio entre a presunção de inocência e a soberania dos veredictos: de um lado, repele-se a submissão do acusado ao Tribunal do Júri com base em meras conjecturas, boatos, ilações frágeis ou rarefação probatória; de outro, afasta-se a indevida antecipação do juízo absolutório quando presente um conjunto indiciário sério, convergente e objetivamente apto a sustentar a plausibilidade qualificada da imputação.

O que a ordem constitucional não admite é a pronúncia destituída de base empírica minimamente sólida.

O que ela igualmente não tolera é a usurpação, pelo juiz togado, da competência constitucional do Júri, mediante incursão exauriente em matéria que deve ser submetida ao crivo dos jurados.

E, definitivamente, não é de vazio probatório que tratam estes autos.

A materialidade delitiva, aliás, não constitui objeto de controvérsia juridicamente séria. Encontra-se suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de reconhecimento fotográfico, pelos boletins de ocorrência, pelo prontuário médico e pelo laudo pericial da vítima, elementos que documentam, de forma objetiva e harmônica, a ocorrência de agressão perpetrada com arma branca, causadora de lesões na região do pescoço e do abdômen, em contexto plenamente compatível com a narrativa acusatória.

A controvérsia recursal gravita, em realidade, em torno da autoria. E, também nesse particular, não assiste razão à defesa.

O que se verifica das razões recursais é uma tentativa de decomposição artificial do acervo probatório, mediante exame isolado e fragmentário de cada elemento informativo, como se a insuficiência de uma peça autônoma implicasse, por si só, a falência do conjunto.

Tal expediente argumentativo, contudo, não resiste a uma leitura sistêmica da prova.

A decisão de pronúncia não se extrai da apreciação atomizada de fragmentos estanques, mas da visão global, concatenada e convergente dos elementos coligidos aos autos.

E, no caso concreto, o que emerge é uma sequência probatória lógica, contínua e reciprocamente confirmatória: a vítima, sobrevivente do ataque, identifica o agressor por prenome e alcunha; os investigadores, no dia seguinte aos fatos, dirigem-se ao hospital, colhem da própria ofendida a indicação nominativa do autor; realizam diligências de campo; localizam o suspeito no endereço informado; constatam que ele é conhecido justamente pelo mesmo nome e apelido indicados; submetem sua imagem ao reconhecimento da vítima; e, a partir dessa cadeia investigativa, efetuam sua prisão.

As declarações prestadas pela vítima Valmidio Mariano de Lima, ainda na fase policial, são particularmente expressivas, porquanto minuciosas, coerentes e detalhadas quanto à dinâmica da agressão e à identificação do autor:

“QUE a vítima esclarece que na data de ontem, 14/01/2019, por volta das 22h30min, estava deitado em uma rede na área de sua residência, momento em que a pessoa popularmente conhecida como 'TOLETE' chegou muito nervoso no local, e que estava empunhando uma faca; QUE a vítima pondera que o tal 'TOLETE' chegou no local muito bravo, e que alegava que ele (vítima) juntamente com uma mulher teria ido até a casa dele e furtado certa quantia em dinheiro; QUE a vítima alega que não furtou qualquer quantia ou objeto de 'TOLETE'; QUE segundo a vítima, o tal 'TOLETE', teria passado a fazer buscas em sua residência, revirando todos os cômodos e inclusive a cama; QUE o tal 'TOLETE' dizia que a vítima estava escondendo a mulher em sua residência; QUE a vítima esclarece que tentou argumentar com o 'TOLETE', porém esse não lhe deu ouvidos, e em seguida, repentinamente, começou a lhe agredir fisicamente, passando inclusive a desferir golpes com a faca; QUE esclarece a vítima que tentou se proteger das agressões, porém, não conseguiu; QUE a vítima alega ter sido atingido pelos golpes de faca na região do pescoço e do abdômen; QUE a vítima esclarece que todos os fatos ocorreram em sua residência, e que tudo ocorreu muito rápido; QUE a vítima alega que após as agressões o 'TOLETE' empreendeu fuga do local; QUE a vítima alega que gritou por ajuda; QUE a vítima esclarece que foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento - UPA, e que em seguida foi encaminhado o Hospital Regional de Sorriso, onde permanece internado, e passara por cirurgia; QUE por fim a vítima esclarece que é colega do TOLETE, e que já fez uso bebida alcoólica com ele; QUE por fim a vítima esclarece que o tal tolete possui o primeiro nome JEFERSON, e que vive na região do bairro Bela Vista e Primavera.”
(ID 67696339, p. 11/12)

Tal narrativa não é apenas internamente coerente; ela se apresenta contextualizada, rica em circunstâncias concretas e dotada de inequívoca força identificadora, sobretudo porque a vítima não apontou um agressor desconhecido ou genericamente descrito, mas nominou o autor, indicou sua alcunha, referiu vínculo pretérito de convivência e ainda mencionou a região em que habitava.

Essas declarações, ademais, encontram reforço no termo de reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia, ocasião em que a vítima reconheceu, de forma categórica e sem hesitação, o recorrente como sendo o autor das agressões (ID 67696339, p. 13).

Cumpre assinalar, ainda, que, para os fins do juízo de pronúncia, é perfeitamente legítima a valoração dos elementos informativos coligidos na fase inquisitorial.

Isso porque a vedação inscrita no art. 155,
caput,
do Código de Processo Penal não incide, no procedimento do júri, com a mesma rigidez que se verifica nos julgamentos togados, uma vez que o Conselho de Sentença, regido pelo sistema da íntima convicção, não se limita às provas judicializadas, podendo considerar os elementos probatórios constantes dos autos, inclusive os produzidos na etapa investigativa.

No plano da prova judicializada, os depoimentos dos investigadores de polícia Willian Krisman Silva Souza e José Carlos de Souza assumem relevo singular, não apenas por corroborarem a narrativa da vítima, mas porque descrevem, com precisão cronológica e conteúdo empírico próprio, os atos concretos de investigação que culminaram na identificação e prisão do recorrente.

O investigador Willian Krisman Silva Souza relatou em juízo que:

"Que na manhã seguinte ao fato, após tomarmos conhecimento do ocorrido através de boletim de ocorrência da Polícia Militar, que constava ser uma vítima proveniente de arma branca internada no hospital regional, que teria sido atingida com golpes no abdômen e pescoço, que diligenciamos até o hospital regional, que constatamos a veracidade das informações, que perguntamos pra vítima quem seria o autor, sendo que no próprio boletim já constava que a própria vítima teria relatado que o autor das facadas seria a pessoa de 'Jeferson', conhecido como 'Tolete', que este 'Jeferson' teria ido em sua residência portando uma faca, alegando que ele 'vítima' e mais uma mulher teriam pego um dinheiro na casa dele (réu), e começaram a revirar tudo por lá procurando dinheiro, que fizemos outras diligências ali no bairro e também fomos na residência do 'Rubão' que é um local bastante frequentado por alcoólatras, que lá encontramos essa pessoa com as características repassadas, perguntamos o nome dele e de pronto se apresentou como 'Jeferson' e seu apelido era 'Tolete', que fizemos registro fotográfico dele e levamos até a vítima no hospital regional, que a vítima nos confirmou ser o vulgo 'Tolete, Jeferson', que após essa confirmação demos voz de prisão ao acusado e o conduzimos para delegacia e o apresentamos para a Autoridade Policial. Que no momento o (réu) negou ser o autor dos fatos e durante o seu interrogatório permaneceu silente, que pelos relatos da vítima no momento do crime só estavam os dois (vítima e algoz), que antes do momento das facadas a vítima estava sozinha em sua casa, quando o réu chegou bastante alterado alegando que a vítima numa situação anterior teria ido até a casa dele (réu) e subtraído um dinheiro. Que essa seria a motivação do réu ter ido até a casa da vítima e desferido os golpes de faca contra ele, que a vítima negou essa versão apresentada pelo réu de que ele (vítima) teria ido no dia anterior na casa do réu pego dinheiro e revirado toda a casa, que ouvimos um vizinho morador de frente da residência onde ocorreram os fatos, mas segundo ele não deram tanta atenção pelo fato de o local ser diariamente frequentado por alcoólatras, por isso não dão muita bola. Que não conseguimos localizar a faca usada no crime, mas creio que possa ser de propriedade do próprio réu, pois ele chegou no local de posse dela."
(ID 350570442, p. 06/07)

No mesmo sentido, o investigador José Carlos de Souza confirmou em juízo que:

"Que nossa equipe tomou conhecimento através do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, onde após esse conhecimento iniciamos nossas missões de investigação, de ante mão fomos diretamente para o hospital regional, onde estava essa vítima para ver o estado e a gravidade, que ele nos relatou aquilo que já estava consignado no boletim de ocorrência, que a pessoa do 'Tolete' que é o 'Jeferson', que teria ido até a casa dele alegando que ele e uma senhora teria se apoderado do dinheiro dele ou furtado, que nesse fato o 'Jeferson', agrediu e golpeou ele na altura da nuca e outra no abdômen, e que esse 'Jeferson', o 'Tolete', estava ficando na casa do conhecido 'Rubão', que diante dessas informações fomos até lá, que foi possível localizar, onde foi chamado pelo nome, pela alcunha, ele estava deitado assistindo e se levantou e nós demos voz de prisão para ele, pelas acusações feitas pela vítima, que foi apresentada a Autoridade Policial, e relembrando aqui que nós havíamos tirado foto dele e levado até a vítima no hospital regional para que fosse realizado o reconhecimento fotográfico, que o delegado fez o procedimento, nos ouviu até então, que a vítima e o acusado eram amigos e sempre bebiam juntos." (ID 350570442, p. 08/09)

Não procede, pois, a tentativa defensiva de desqualificar tais relatos como simples testemunhos indiretos ou prova de
“ouvir dizer”.

É certo que os investigadores não presenciaram, ocularmente, a execução material do delito. Mas disso não se segue, em absoluto, a inutilidade ou precariedade de seus depoimentos.

Seus relatos não consistem em mera reprodução passiva de narrativa alheia, destituída de comprovação própria. Ao contrário, eles descrevem atos investigativos por eles mesmos praticados, em sequência cronológica perfeitamente definida: comparecimento ao hospital, contato direto com a vítima recém-socorrida, colheita de elementos identificadores do suspeito, diligências de campo, localização do recorrente, confirmação do prenome e da alcunha, realização de registro fotográfico, reconhecimento pela vítima e posterior prisão.

A prova, portanto, não se reduz a
hearsay testimony
. Trata-se de reconstrução judicializada da própria dinâmica investigativa, apta a corroborar os elementos informativos e a conferir densidade objetiva à imputação.

Foi precisamente essa a compreensão acolhida no parecer ministerial, ao reconhecer que “
os depoimentos dos policiais responsáveis pela elucidação do fato não se amoldam à figura do testemunho meramente indireto”.

Nesse sentido:

“Os depoimentos prestados por policiais que investigaram os fatos delitivos não podem ser caracterizados como depoimentos de ‘ouvi dizer’, visto que são eles quem atuam diretamente na elucidação do crime (STJ, AgRg no AREsp n. 2695839/RS). Trata-se de prova judicializada que vai ao encontro de outras provas produzidas extrajudicialmente, afastando a alegada ofensa do art. 155 do Código de Processo Penal (STJ, AgRg no HC n. 916.363/SC).”
(TJMT, N.U 1004074-33.2023.8.11.0086, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/02/2026, publicado no DJE em 10/03/2026).

Também não sensibiliza a alegação de que o reconhecimento fotográfico, por si só, seria insuficiente para embasar a pronúncia.

A premissa, em tese, é correta: o reconhecimento extrajudicial isolado, desacompanhado de outros elementos corroborativos, impõe cautela redobrada. Ocorre que, aqui, ele não se apresenta como prova solitária ou autossuficiente.

Ao revés, o reconhecimento figura como mais um elo de uma cadeia indiciária mais ampla e convergente, integrada pela identificação prévia do agressor por nome e alcunha, pela indicação da região onde se encontrava, pela diligência policial exitosa que localizou precisamente a pessoa mencionada, pela coincidência integral entre a descrição verbal e o indivíduo encontrado, e pela compatibilidade do quadro médico-pericial com a dinâmica ofensiva narrada.

É o conjunto, e não a peça isolada, que sustenta a pronúncia.

No que toca ao pedido de absolvição sumária, a improcedência é ainda mais manifesta.

No procedimento do júri, a absolvição sumária reclama demonstração clara, inequívoca e incontroversa de uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 415 do Código de Processo Penal. Não se presta à solução antecipada de controvérsias ordinárias sobre suficiência ou valoração do acervo indiciário.

A defesa, em verdade, não aponta causa manifesta de exclusão do crime, da ilicitude, da culpabilidade ou negativa cabal de autoria. Limita-se a insistir na alegada insuficiência probatória quanto à imputação. Tal linha argumentativa, quando muito, poderia dialogar com a impronúncia; jamais, porém, com absolvição sumária.

Também a impronúncia não se mostra juridicamente admissível.

Para tanto, seria necessário reconhecer a ausência de indícios suficientes de autoria.

E os autos, como visto, revelam justamente o contrário: há identificação nominativa e por alcunha do agressor pela vítima; reconhecimento fotográfico; localização do recorrente em diligência policial desencadeada a partir dessas mesmas informações; depoimentos judiciais coerentes dos investigadores responsáveis pela apuração; e prova documental robusta da materialidade.

Esse quadro não traduz suspeita difusa ou rarefeita, mas verdadeiro suporte probatório mínimo qualificado, suficiente para autorizar o juízo positivo de admissibilidade da acusação.

Importa salientar, ademais, que o exame aprofundado de eventuais fragilidades residuais, de contradições secundárias, da confiabilidade plena do reconhecimento, do peso final das declarações extrajudiciais da vítima e da consistência definitiva da tese acusatória constitui matéria a ser reservada ao Tribunal do Júri, e não ao juiz togado na fase de formação da culpa.

Antecipar, nesta etapa, um juízo absolutório de fundo, quando presente conjunto indiciário consistente, equivaleria, em última análise, a esvaziar a competência constitucional do Conselho de Sentença.

Como bem assentou o Superior Tribunal de Justiça:

“A pronúncia consubstancia um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar ‘convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação’ (art. 413, caput, do CPP).”
(REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 03/10/2023).

No mesmo sentido:

“Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu”
(STJ, AgRg no REsp nº 1.420.950/PB, Relator: Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.2.2020).

No tocante ao prequestionamento, consigno que os temas suscitados foram devidamente enfrentados e integrados à fundamentação, não sendo exigível que o julgador faça menção expressa e individualizada a cada dispositivo legal invocado pelas partes, desde que apreciada, de forma suficiente, a matéria devolvida à análise jurisdicional, conforme orientação desta Corte (TJMT, 0002157-53.2020.8.11.0004, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 14/11/2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se íntegro, o juízo de admissibilidade, com a consequente submissão da lide ao Tribunal Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026